Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. PENHORA. IMÓVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. BEM DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. INCABÍVEL.
1. O Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 451 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 11, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, mostra-se cabível a penhora da sede do estabelecimento comercial.
3. Afasta-se a alegação de impenhorabilidade quando não resta suficientemente demonstrado que a constrição impediria a realização das atividades empresariais da parte devedora.
4. O cumprimento das obrigações do devedor deve ocorrer por meio dos bens que integram o seu patrimônio, razão por que é incabível a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro estranho à lide.
5. Negou-se provimento ao recurso.